Tribunal: STF
Processo: HC 200605
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de agravo regimental interposto em 17.1.2022 por Jorge de Oliveira Rodrigues contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus (e.Doc. 33). 



    Por intermédio da Petição STF 119.697/93, protocolada em 25.10.2023, a defesa da parte agravante informa o falecimento do paciente, oportunidade em que aduz ter havido “perda superveniente do objeto do presente” (e.Doc. 59).



    Regularmente comprovado pela certidão de óbito anexada aos autos (e.Doc. 60), o falecimento do paciente consiste em circunstância que, de fato, esvazia a pretensão aqui deduzida. 



    2. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental por perda superveniente do objeto.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente